Tribunal: STF
Processo: ARE 1519385
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ACÓRDÃO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI DE FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. AGENTE PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5690/RS. SÚMULA VINCULANTE 43.CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. É incabível o recurso extraordinário com base no art. 102, III, "d", da CF/88, quando o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face de lei federal.



    2. O entendimento da Corte de origem está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a submissão dos agentes da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) ao regime celetista é constitucional, à luz da ADI 5690/RS. 



    3. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula Vinculante 43: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".



    4. Agravo interno conhecido e não provido.